Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704913-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEVI BEZERRA SENA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Levi Bezerra Sena em face de ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que reputa lesivo ao seu direito, o qual indeferiu o pedido de concessão de afastamento das atividades de Médico da Família e Comunidade a fim de frequentar o Programa de Residência Médica em Psiquiatria pelo período de 3 (três) anos, a contar de 1o/3/2021. O Impetrante informa que, em 13/1/2021, foi aprovado no Programa de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Acrescenta que o art. 2o da Portaria no 163/2013 estabelece como limite de horas para o profissional de saúde do Distrito Federal que ingresse em Programa de Residência Médica a carga horária semanal de 80h (oitenta horas). E no mesmo sentido dispõe o art. 149, Anexo I, da Portaria no 493/2020, que estabelece que a carga horária do residente do Programa de Residência Médica que também seja servidor efetivo da SES-DF deverá ser de, no máximo, 80 (oitenta) horas semanais, incluindo as 60 (sessenta) horas do Programa. Relata que atualmente cumula os cargos de Médico da Família e Comunidade (40h) e de Médico Emergencista (20h), totalizando 60h (sessenta horas) semanais, de forma que, para compatibilizar com a residência médica, seria preciso reduzir 40h (quarenta horas) na jornada do cargo de Médico de Família. Argumenta que o indeferimento do pedido administrativo formulado configura ato abusivo e ilegal, pois se fundamenta em dispositivo que contraria normas hierarquicamente superiores, a saber, os artigos 130, VI, 144 e 161 da Lei Complementar no 840/2011, e viola os artigos 6o e 205 da Constituição Federal. Assevera que, ao fundamentar a negativa da requerida licença ou afastamento em Portaria (no 750/2020) que suspende a eficácia de Lei Complementar, o Secretário de Saúde do Distrito Federal viola direito líquido e certo do Impetrante à educação. Ao fim, defende o deferimento da liminar em razão da proximidade da data de início do programa de residência. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para que seja deferido o afastamento do cargo de Médico da Família e Comunidade ao Impetrante para estudos ou a licença para tratar de assuntos particulares, a fim de que possa frequentar o Programa de Residência Médica em Psiquiatria pelo período de 3 (três) anos, a contar de 1o/3/2021. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Consoante relatado, o Impetrante almeja a concessão da ordem a fim de compelir a autoridade coatora a deferir o afastamento dele do cargo de Médico da Família e Comunidade, a fim de que possa frequentar o Programa de Residência Médica em Psiquiatria, a partir de 1o/3/2021. Sobre o tema, a Lei Complementar n° 840/2011 prevê a possibilidade de concessão ao servidor estável de licença para tratar de assuntos particulares, nos seguintes termos: “Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez.” De outro lado, considerando o cenário atual com a pandemia da COVID-19, o Distrito Federal, por meio da Portaria no 750/2020, editada pelo Secretário de Estado de Saúde, suspendeu novas concessões de licenças sem vencimentos para tratar de interesses particulares. Confira-se: “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das prerrogativas que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde, Decreto no 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicado no DODF no 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve: [...] Art. 4o Em razão da necessidade de se incrementar e fortalecer a força de trabalho na rede, considerando o plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19, do qual todos os servidores fazem parte, ficam suspensas novas concessões de licenças sem vencimentos, participação em congressos e liberação para pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado ou pós doutorado), exceto para os cargos previstos no Decreto 38.836/2017, bem como os casos deliberados pelo Excelentíssimo Secretário de Saúde.” Na espécie, o Impetrante requereu administrativamente a licença sem vencimentos para cursar residência médica. Todavia, o pedido foi negado, fundamentando-se apenas na vedação genérica de concessão de licença sem vencimentos prevista na Portaria no 750/2020. A despeito da referida previsão, impende destacar que a Portaria no 163/2013, que normatiza a carga horária do servidor efetivo da SES/DF que se inscreva para participar em Programa de Residência Médica, estabelece que a carga horária máxima do servidor efetivo acumulada com a de participação em Programa de Residência Médica não deverá ultrapassar 80 (oitenta) horas semanais, possibilitando, ainda, a redução das horas ou o afastamento por meio de licença sem vencimento: “Art. 2o A carga horária máxima do servidor efetivo acumulada com a de participação em programa de residência Médica não deverá ultrapassar a 80 (oitenta) horas semanais. [...] Art. 3o O servidor com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para cursar o programa de Residência Médica deverá ter sua carga horária reduzida para 20 (vinte) horas semanais; [...] § 2o Quando o interesse for predominante do servidor: a - Se a carga horária de trabalho semanal for por regime opcional deverá ser solicitada retratação, retornando à carga horária contratual; b - Se a carga horária for por regime contratual, apenas o servidor estável deverá inscrever-se em programa de residência considerando a possibilidade de usufruir de afastamento por meio de Licença sem Vencimento; § 3o O afastamento será solicitado pelo servidor com base nos dispositivos legais que normatizam a dispensa de ponto.” A Portaria no 493/2020, que regulamenta os Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal como modalidades de ensino de pós-graduação lato sensu, estatui que a carga horária do residente do Programa de Residência Médica que também seja servidor efetivo da SES/DF deverá ser de, no máximo, 80 (oitenta) horas semanais, incluindo as 60 (sessenta) horas do Programa (art. 149). Alinhadas essas premissas normativas, compulsando os autos verifico que o Impetrante cumula os cargos de Médico da Família e Comunidade e de Médico Emergencista junto à SES/DF (ID 23350575, fl. 36), tendo alcançado a estabilidade apenas quanto ao primeiro, pois nomeado para o segundo cargo no início de 2020[1]. Informa o Requerente, ainda, que cumpre jornada legal de 40 (quarenta) horas semanais no cargo de Médico da Família e Comunidade e de 20 (vinte) horas semanais no cargo de Médico – Medicina de Emergência, realizando o total de 60 (sessenta) horas semanais de atividades laborais. Nesse contexto, considerada a carga horária de 60 (sessenta) horas semanais do Programa de Residência Médica, conclui-se que é necessária – e legalmente admitida – a redução da jornada de trabalho realizada pelo Impetrante para 20 (vinte) horas semanais, o que deve ser viabilizado pela concessão da licença sem vencimentos do cargo de Médico da Família e Comunidade ao servidor. Registro que essa providência não afronta o disposto na Portaria no 750/2020. Isso porque, o intuito do referido normativo é, por óbvio, evitar o afastamento dos médicos do atendimento à população, notadamente diante da pandemia da COVID-19 – o que não se verifica no caso da concessão da licença pleiteada pelo Impetrante, que permanecerá atuando na rede pública de saúde, na residência a ser realizada no Hospital de Base do Distrito Federal (ID 23350578, fl. 5) e como Médico Emergencista. Ademais, trata-se de concessão de licença sem vencimentos, a rechaçar a ocorrência de prejuízo financeiro à Administração que, inclusive, passará a contar, ao final da residência, com profissional de saúde ainda mais qualificado. Esses elementos, a priori, evidenciam a plausibilidade do direito invocado. Quanto ao periculum in mora, esse se encontra presente, pois, não concedida liminar, a pretensão pode ser tornar inócua, em razão da proximidade da data de início do Programa de Residência Médica. Assim, defiro a liminar requerida para determinar seja concedida a licença para tratar de assuntos particulares ao Impetrante, a fim de que possa frequentar o Programa de Residência Médica em Psiquiatria pelo período de 3 (três) anos, a contar de 1o/3/2021. Oficie-se, requerendo que a Autoridade indigitada coatora preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a douta Procuradoria do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/04_Abril/DODF%20060%2028-04-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20060%2028-04-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf, visitado em 19/2/2021, às 16h54.